Tribunal: TJES
Processo: 5001030-11.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
DEFENSORIA PÚBLICA – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO – HONORÁRIOS DEVIDOS
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A divergência acerca da possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria não mais subsiste, pois com o julgamento do mérito do
Tema nº 1002
pelo STF -
acórdão
publicado na data de 16/08/2023 - foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

2 - Em estrita observância à orientação vinculante firmada, merece reforma a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública na importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, considerando o baixo valor dado à causa.

3 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001030-11.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEANE RAMOS DE SOUZA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DEFENSORIA PÚBLICA – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO – HONORÁRIOS DEVIDOS
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A divergência acerca da possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria não mais subsiste, pois com o julgamento do mérito do
Tema nº 1002
pelo STF -
acórdão
publicado na data de 16/08/2023 - foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

2 - Em estrita observância à orientação vinculante firmada, merece reforma a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública na importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, considerando o baixo valor dado à causa.

3 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001030
-
11
.2022.8.08.00
03

APELANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença id. 5865286 proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente o pedido autoral, deixando, contudo, de condenar o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da súmula nº 421 do STJ.

Em suas razões id. 5865289 sustenta o apelante, em síntese, a necessidade de reforma do capítulo atinente aos ônus sucumbenciais, porquanto superado o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Sem delongas, a divergência acerca da possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria não mais subsiste, pois com o julgamento do mérito do
Tema nº 1002
pelo STF - acórdão publicado na data de 16/08/2023 - foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Assim, em estrita observância à orientação vinculante firmada, merece reforma a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública na importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, considerando o baixo valor dado à causa.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator par DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de modo a condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrando-os em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Com o relator